Tribunal: TJDFT
Processo: 0714309-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. AFETAÇÃO POR REPETITIVO. NÃO CABÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
1. A abrangência da decisão de afetação dos Recursos Especiais no(s) 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF, em 25/10/2022, deu-se apenas com relação aos “recursos especiais ou agravo em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito”. Inexiste qualquer determinação de sobrestamento dos feitos nas instâncias inferiores.
2.Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
4. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos declaratórios não providos.